Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. ARTS. 503 E 505 DO CPC. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da decisão agravada, se a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo órgão julgador analisado o requerimento de cumprimento de sentença por meio do cotejo dessa petição com os termos do título judicial, observando, pois, o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Por sua vez, o art. 505 do CPC estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. Na espécie, o título judicial, muito embora tenha declarado a extinção do negócio jurídico entabulado entre as partes, que envolvia a permuta de imóveis, ressalvou expressamente que o autor, ora agravante, não demonstrou a posse ou a titularidade de qualquer outro direito sobre o imóvel localizado na Rua G, n. 15-A, Quadra 25, Lote 22, Setor Residencial Morada das Garças, Cidade Ocidental/GO .
4. A par de tal quadro, diferentemente do consignado no recurso, a extinção do negócio jurídico determinada pelo título judicial, com subsequente retorno das partes ao status quo ante, não significa a reintegração do ora recorrente na posse do aludido imóvel, porque, repise-se, sequer foi por ele demonstrada a titularidade de qualquer direito sobre o mencionado bem. Concluir em sentido diverso resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 503 e 505 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão objurgada, ao indeferir o requerimento de cumprimento de sentença deduzido pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.